Tribunal: TJMT
Processo: 1020282-55.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020282-55.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), EVENTUAIS HERDEIROS DO SR. ANTONIO FERREIRA DE MATOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

APELADO: EVENTUAIS HERDEIROS DO SR. ANTONIO FERREIRA DE MATOS

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. USUCAPIÃO. INTERESSE DE AGIR.
DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR contra decisão que extinguiu a ação de usucapião, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Apelante possui interesse de agir na ação de usucapião, considerando que o imóvel foi adquirido de terceiro e não diretamente do proprietário registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Apelante adquiriu o imóvel de terceiro, que não possuía documentação probatória da aquisição do proprietário registral.

A transferência de propriedade não pode ser realizada apenas com a ida ao cartório ou com ação de obrigação de fazer, devido à ausência de documentação da primeira aquisição.

A ação de usucapião é a medida judicial adequada para regularizar a propriedade do imóvel, conforme art. 1.238 do Código Civil.

Necessidade de produção de provas, como a testemunhal, imprescindível para ações de usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O possuidor de imóvel adquirido de terceiro, sem documentação probatória da aquisição do proprietário registral, possui interesse de agir na ação de usucapião para regularização da
propriedade.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 1.238.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
p
o
r

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

contra
decisão proferida pelo Juízo da

3
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos
da Ação de
Usucapião

n.
1020282-55.2020.8.11.0003
ajuizada
em desfavor de

EVENTUAIS HERDEIROS DO SR. ANTONIO FERREIRA DE MATOS
,
extinguiu a ação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma,
defende que
o interesse de agir está suficientemente
demonstrado, uma vez que, conforme informado na
exordial, o Apelante não adquiriu o imóvel diretamente do proprietário registral,
o qual não possui

qualquer tipo de contrato.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso,
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos para o prosseguimento da ação

(ID.
238961658
)

Por sua vez, o Apelado
, por meio de curadoria especial, apresenta
contrarrazões em Id.
238961663
,
rechaçando todos os argumentos da inicial e requerendo o desprovimento do recurso
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

APELADO: EVENTUAIS HERDEIROS DO SR. ANTONIO FERREIRA DE MATOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
por

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

contra
decisão proferida pelo Juízo da

3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos
da Ação de Usucapião
n.
1020282-55.2020.8.11.0003
ajuizada em desfavor de
EVENTUAIS HERDEIROS DO SR. ANTONIO FERREIRA DE MATOS
, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

O Apelante afirma
que o interesse de agir está devidamente demonstrado nos autos, de modo que a sentença deve ser anulada para a retomada da marcha processual.

Pois bem.

Na origem, se trata de uma Ação de
Usucapião
ajuizada
por
ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
em desfavor de
EVENTUAIS HERDEIROS DO SR. ANTONIO FERREIRA DE MATOS
.

Na exordial, relata que o imóvel em debate, qual seja, um lote urbano
medindo 9,60 m2 localizado na cidade de Rondonópolis, foi inicialmente adquirido pelo Sr. Edelson Vilela Duarte, em acordo negocial realizado em 1980, contudo, além do imóvel não ter sido transferido para o Sr. Edelson Vilela Duarte, não há qualquer documentação probatória deste negócio jurídico.

Após isso, informa que adquiriu o imóvel do Sr. Edelson Vilela D
uarte que, em 2014, realizou a c
essão
de posse e benfeitorias
ao Apelante, todavia, impossibilitado de realizar a transferência do imóvel em virtude de ainda estar em nome do Sr. Antônio Ferreira de Matos.

Na análise realizada em primeiro grau, o juízo
a quo
resolveu por extinguir a demanda por ausência de interesse de agir, visto que o Apelante detinha um título aquisitivo sub judice do imóvel, carecendo tão somente de regularização nos Cartórios de Notas e de Registro de Imóvel ou, se necessário, por meio da ação judicial pertinente.

Face desta sentença foi manejado o presente recurso de apelação.

A análise recursal cinge-se verificar a existência de interesse de agir do Apelante no manejo da ação de usucapião, portanto, ainda que em contrarrazões o Apelado tenha impugnado todos os argumentos de mérito, este recurso se limitará a análise do acerto ou desacerto da sentença de extinção.

Em detida análise dos autos, tenho que as razões recursais merecem amparo.

Isso porque, como esclarecido, o título aqu
isitivo que o Apelante possui trata-se de um contrato de transferência de domínio que não foi formulado entre o proprietário registral e o Apelante, mas por um terceiro que inicialmente havia adquirido o imóvel do proprietário.

Ante a inexistência documental acerca da primeira aquisição do imóvel não há como realizar a transferência de propriedade somente com a ida ao cartório ou com ação de obrigação de fazer, razão pela qual somente poderá ser possível com a conclusão da ação e usucapião. Medida judicial adequada ao caso em exame.

Assim prescreve o art. 1.238 do Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

Importa consignar que a teoria da causa madura não se aplica ao caso em tela tendo em vista a necessidade de produção de outras provas, como a testemunhal, imprescindível para ações desta natureza.

Co
m essas considerações, conheço o
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
anular a sentença de origem e determinar o retorno dos autos para a retomada da marcha processual.

Sem honorários em razão da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024